Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-37.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação não discute a “indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia/plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa” e, portanto, não está afetada pelo Recurso Especial n.o 1.525.174 - RS (2015/0084767-9).
Dessa forma, DETERMINO o prosseguimento do feito.
Retornem os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator